Tribunal: STF
Processo: Rcl 40386
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaboraí/RJ, nos autos do Processo 0012930-81.2015.5.01.0451, que reiterando ordem de pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV considerando o limite de 30 salários mínimos, teria afrontado as decisões desta Corte nas ADIs 4.357 e 4.425.
    Sustenta-se, em suma que o Município de Itaboraí, por meio da Lei Municipal nº 2.150/2010, fixou o valor do teto do limite para o pagamento do Requisitório de Pequeno Valor – RPV em 2.500 UFITAS e que o Juízo reclamado, “sistematicamente, tem proferido decisão com expedição de RPV desconsiderando o teto municipal de 2500 UFITAS, mas levando em consideração o valor de 30 salários mínimos, lastreado em orientação do Tribunal Regional do Trabalho” (eDOC 1, p. 2).
    Alega-se que “quando da promulgação da Lei Municipal nº 2150/2010, de 14 de agosto de 2010, foi desconsiderado o prazo de 180 (cento e oitenta) estampado no artigo 97, § 12, ADCT/CR, devido ao fato do referido dispositivo ter recebido declaração de inconstitucionalidade quando do julgamento das ADI nº 4.357 e 4.425; assim, não prevalecendo mais o prazo anteriormente fixado de 180 dias, muito menos o fundamento da decisão da Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Itaboraí em desconsiderar a promulgação da lei municipal.” (eDOC 1, p. 3). 
    Aduz-se que o juízo reclamado, “ao utilizar-se como fundamento o art. 97, § 12, do ADCT, desrespeitou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, que havia declarado a inconstitucionalidade do referido art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, logo, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo”(eDOC 1, p. 7/8).
    Requereu-se, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. 
    Em 12.5.2020, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida, até o julgamento final desta reclamação (eDOC 8).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 11).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta que “o Município de Itaboraí, ora Reclamante, vinha depositando espontaneamente as requisições de pequeno valor até o limite de 30 (trinta) salários mínimos”, gerando expectativa aos seus credores, e que “subtrai[r] da contestante e de todos os seus pares a justa expectativa de receber o seu crédito, até o limite de 30 (trinta) salários mínimos” caracteriza “abuso de direito” (eDOC 14, p. 2/3). 
    A Procuradoria-Geral da Republica manifestou-se pela procedência do pedido (eDOC 56).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Ao deferir a medida liminar, consignei que ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Reitero que o art. 97, § 12, acrescentado ao ADCT pela EC 62/2009, foi declarado inconstitucional com efeitos retroativos, tendo em vista a ausência de modulação.
    Ao decidir o processo de origem, a autoridade reclamada assim consignou (eDOC 5, p. 340): 
    “Conforme se depreende do despacho exarado pela Exma Desembargadora Vice-Presidente do E. TRT nos autos do Processo nº 0084100-07.2004.5.01.0451, mencionada na petição de id 4381a43 do próprio segundo Reclamado, o Município de Itaboraí não publicou a Lei Municipal nº 2150/2010, que regulamenta o limite para Requisição de Pequeno Valor - RPV, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da Emenda Constitucional nº 62/2009. 
    Por esta razão, deverá ser observado o valor de até 30 (trinta) salários mínimos para o processamento do débito por RPV. 
    Dê-se ciência ao Município de Itaboraí, inclusive para que efetue o pagamento da RPV no prazo assinalado sob pena de expedição de mandado de sequestro.” 
    Constata-se que a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaboraí/RJ, ao afastar a aplicação de lei municipal com fundamento em norma cuja inconstitucionalidade fora declarada pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia ex tunc, revelam-se em desacordo com o que decidido nas ADIs 4.425 e 4.357, processos paradigmas nesta reclamação.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 33.027, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.8.2019; Rcl 35201, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019; e Rcl 30.494, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.6.2019.
    Ante o exposto, com fundamento do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que novo julgamento seja realizado com a observância do que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.425 e 4.357.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente